Tribunal: TJSP
Processo: 1004518-03.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RETRATAÇÃO. Embargos de Declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. AGRAVO INTERNO. Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada.
1.Fixação de multa nos embargos de declaração, tendo em vista que a agravante excedeu claramente o mero exercício do direito à defesa. Julgamento do mérito do REsp no 1.410.839/SC (Tema n.

Ementa:
RETRATAÇÃO. Embargos de Declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. AGRAVO INTERNO. Devolução à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada.
1.Fixação de multa nos embargos de declaração, tendo em vista que a agravante excedeu claramente o mero exercício do direito à defesa. Julgamento do mérito do REsp no 1.410.839/SC (Tema n. 698) do C.STJ.
2.Acórdão já proferido em conformidade com o entendimento externado pelo STF. Precedentes.
3.Acórdão mantido. Retratação não realizada.